Tribunal: TJBA
Processo: 0576173-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576173-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA OSSO PAULINO, LAURA MENDES BUMACHAR, CAMILA DUARTE DA SILVA, FAICAL CAIS FILHO

APELADO: ODM TRANSPORTES LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, ADILIO MUCURY SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ADJUDICAÇÃO IMÓVEL. ARRESTO ANTERIOR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TERCEIRO INTERESSADO CREDOR DO EXECUTADO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ADJUDICADO. NULIDADE SENTENÇA.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento assente no sentido de admitir o recurso interposto por quem não é parte no processo desde que seja demonstrada a qualidade de terceiro interessado, ou seja, desde que evidenciada a ligação entre o interesse de intervir e a relação jurídica discutida nos autos, nos exatos termos do quanto preceitua o art. 966, caput e parágrafo único do CPC.

A Apelante comprovou a relação jurídica existente com o executado e proprietário do imóvel adjudicado (Marcelo), bem como o aresto devidamente registrado junto ao CRI no dia 10.09.2021, anterior, portanto, a homologação por sentença do acordo travado entre os Apelados datada de 16.02.2022.

Restou incontroverso que a manutenção da adjudicação do imóvel prejudica o direito da Apelante, devendo assim ser respeitado o arresto existente sobre o imóvel.

Além disso, não bastasse, a comprovação da existência do arresto averbado sobre o imóvel, a Apelante juntou aos autos laudo de avaliação o qual corrobora com suas afirmações no sentido de que o imóvel adjudicado pelo valor de R$ R$ 807.380,50 tem valor de mercado de R$ 3.300.000,00, ou seja, R$ 2.500.000,00 a mais do valor da dívida discutida na execução.

Assim, não há falar em ausência de legitimidade da Apelante, vez que pode ingressar no feito em condição análoga à do Assistente Simples, tendo em vista que que a adjudicação do imóvel comprometerá seu direito de credora, com observância do disposto no art. 908, do CPC.

Apelação provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 0576173-68.2015.8.05.0001, em que figura como apelante RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A. e apelados JACY PIMENTEL DE SOUZA, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE SOUZA , ODM TRANSPORTES LTDA., TANIA MARIA NUNEZ DE SANTANA, ISABEL NUNEZ CAMPOS e MARCELO LIMA DE SANTANA.

Acordam os DD. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.